Tribunal: STF
Processo: HC 212752
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Henrique Zanardi Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC nº 680.008/SP.



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP.



    Aponta constrangimento ilegal decorrente da consideração da reincidência do paciente, dizendo-o primário, logo, não poderia ter sido compensada a confissão espontânea com a referida agravante.



    Entende ter ocorrido bis is idem, afirmando que o Juízo sentenciante aplicou causa de aumento de pena em dois momentos da dosimetria a autorizar a revisão do cálculo.



    Por fim, alega indevida a imposição do regime fechado com fundamento na reincidência do paciente, bem como ausência de fundamentação idônea quanto a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Requer, liminarmente, seja reconhecido o direito à confissão espontânea, afastado o alegado bis in idem, fixado o regime aberto e implementada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 680.008/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).”



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o Juízo sentenciante assim discorreu acerca da dosimetria da pena:



    “As circunstâncias judiciais são negativas. O réu praticou o crime enquanto cumpria pena por crime anterior, o que aumenta a censurabilidade. Fixo, por isso, a pena base 1/6 acima do mínimo legal, alcançando 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa.



     Excepcionalmente, diante da prontidão da confissão, colaborando com a justiça, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. 



    Diante da causa de aumento prevista no art. 155, § 1°, do CP, aumento a pena em 1/3, alcançando 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa. 



    Não há causas de diminuição a computar.” (Doc. 3)



    Como visto, a pena base foi elevada em 1/6 em virtude da circunstância judicial “culpabilidade”, por ter praticado o delito enquanto cumpria pena por crime anterior. Em seguida, o Juízo procedeu a necessária compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.



    Quanto a reincidência o TJ assim consignou:



    “Reincidente (fls. 112), teve a agravante compensada com a atenuante da confissão, o que será mantido, nos termos do entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp n.º 1.341.370/MT), no qual se firmou o posicionamento favorável a compensação integral, notadamente quando se está diante de uma única condenação que configure a reincidência, o que se verifica do caso em tela, mantida a pena fixada na primeira fase na segunda etapa.” (Doc. 3 fl. 221).



    Logo, improcede a alegada primariedade, pois exaustivamente assentada pelas instâncias ordinárias.



    De igual modo não vinga o suscitado bis in idem, porquanto em cada fase da dosimetria da pena considerou-se elementos próprios da respectiva etapa, não havendo dupla valoração a partir de um mesmo elemento.



    Nesse sentido, assentou o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz:



    “No que tange ao alegado bis in idem, a impetrante não demonstrou quais elementos dosimétricos haveriam incidido em duplicidade. Em que pese haver mencionado causas de aumento e agravantes, não houve esclarecimento de qual delas haveria incorrido na referida nulidade, o que dificulta sobremaneira a compreensão da questão, a impedir o seu conhecimento.” (Doc. 4)



    Ademais, foi acertada a imposição do regime semiaberto, pois estabelecida pena inferior a 4 anos e presente circunstância judicial desfavorável, no caso a “culpabilidade”, mostrou-se viável o regime de cumprimento intermediário.



    Idêntica a conclusão no que concerne à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que as instâncias ordinárias entenderam não recomendável a medida, referindo-se aos antecedentes do paciente.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente